Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727983-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, MARIA CONCEICAO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA contra a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c indenização e obrigação de fazer, que movem em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência para garantir a posse dos agravantes no imóvel objeto da demanda. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão de ID 13376068, conformando-se as partes, mediante o recolhimento do preparo (ID 13492098). Passo a examinar o pedido de tutela de urgência que tem por escopo a permanência dos agravantes na posse do imóvel. Infere-se dos autos que os agravantes adquiriram, em agosto de 2012, o imóvel constituído do Lote 24 do Conjunto D, da Quadra 52, no SRIA/Guará em licitação realizada pela TERRACAP, firmando contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em favor da vendedora, conforme registro na matrícula do imóvel (ID 50478774 dos autos principais). No decorrer do contrato, houve atraso no pagamento das parcelas, suspensão da exigibilidade das prestações pela Diretoria Colegiada da TERRACAP, em 2014, em virtude do atraso na implementação da infraestrutura no local, aviso de retomada das cláusulas contratuais em março de 2016, com prorrogação do prazo para construir, na forma como documentado no Processo Administrativo n. 111001-209/2012. Em face da inadimplência dos ora agravantes, as partes entabularam acordo administrativo com reconhecimento da dívida do financiamento e cláusula de refinanciamento de todo o saldo devedor, constando previsão expressa de aplicação do instituto da alienação fiduciária caso ocorresse o atraso de qualquer parcela do referido instrumento. Ocorrendo novo inadimplemento, a credora fiduciária retomou o processo de consolidação da propriedade do imóvel. Notadamente, a via estreita do agravo de instrumento não autoriza o exame aprofundado das questões deduzidas no processo principal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. De outro lado, a prova produzida junto com a inicial demonstra de forma inequívoca o inadimplemento contratual e o exercício da faculdade prevista na Lei n. 9.514/1997, pela credora, ao permitir o refinanciamento do saldo devedor. Desse modo, após o contraditório com a produção de novas provas, se o caso, é que o juízo natural poderá avaliar se houve alguma ilegalidade na retomada do processo de alienação fiduciária quando havia novo pedido de refinanciamento, protocolado em data anterior aos atos praticados pelo Cartório de Imóveis. Nesse descortino, a pretensão de permanecer na posse do imóvel não se mostra juridicamente possível em sede de tutela de urgência, porquanto ausentes elementos que evidenciem, por ora, a probabilidade do direito postulado. Ainda nessa perspectiva dos requisitos do art. 300 do CPC, tampouco vislumbro o perigo de dano ou resultado útil ao processo, uma vez que a pretensão referente ao direito de preferência na aquisição do imóvel, em caso de leilão, restou assegurada aos agravantes pela própria agravada, conforme manifestação do Chefe do Núcleo de Gestão de Contratos e Concessões de Imóveis, juntada nos autos de origem, no seguinte teor: “Ante o exposto, comunicamos que administrativamente, exauriu-se as oportunidades de renegociação, podendo a interessada, até a realização do 2° Leilão (leia-se 2a hasta), exercer seu direito de preferência para adquirir o imóvel, nos termos do § 2°- 110 B do Art. 27 da Lei 9514/97 e, quanto ás cópias dos autos, o processo encontra-se acessível para esse fim, dependendo apenas de provocação desta Companhia, mediante requerimento a ser protocolado junto à Divisão de Atendimento — DIATE. Posto isto, solicitamos os valiosos préstimos desse GABIN, para que seja expedido oficio aquela Defensoria Pública, com as informações acima.” Em relação à tese de que devem ser mantidos na posse do imóvel em observância ao direito social à moradia, melhor sorte não assiste aos agravantes, pois, conforme declarado na inicial, são proprietários do imóvel onde atualmente residem, em Santa Maria/DF. Destarte, não há que se falar em contrariedade ao art. 6o da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:50:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator